Tribunal: TJMT
Processo: 1032927-03.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032927-03.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MEDEIROS DA SILVA FILHO - CPF: 545.507.421-00 (RECORRENTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), MICHELE ALVES DA SILVA - CPF: 916.813.241-72 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1032927-03.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes: JOÃO MEDEIROS DA SILVA FILHO E MICHELE ALVES DA SILVA.

Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AVARIA EM BAGAGEM. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de avarias em bagagem e compensação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada autor. Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as avarias causadas à bagagem durante transporte aéreo configuram dano moral indenizável em patamar superior ao fixado na sentença; e (ii) estabelecer se é possível a reforma da sentença em prejuízo dos recorrentes diante da ausência de recurso da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever dos autores de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A companhia aérea responde pelos danos materiais decorrentes da entrega da bagagem em condições inadequadas, por se tratar de falha na prestação do serviço de transporte.

6.

As avarias constatadas na mala, embora gerem frustração e desconforto, não demonstram repercussão relevante nos direitos da personalidade dos recorrentes, especialmente porque não houve inutilização da bagagem durante a viagem.

7.

A situação narrada caracteriza mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar a majoração da indenização por danos morais.

8.

Ainda que a fundamentação conduza à inexistência de dano moral indenizável, a sentença deve ser mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de avarias causadas à bagagem do passageiro durante o transporte aéreo.

2.

A avaria parcial da bagagem, sem inutilização durante a viagem ou repercussão concreta sobre direitos da personalidade, não configura dano moral relevante.

3.

A vedação à reformatio in pejus impede a reforma da sentença em prejuízo do recorrente quando apenas a parte autora interpõe recurso.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 29.07.2024
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 243,51, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, ambos a partir do evento danoso; e b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, corrigidos monetariamente desde esta sentença e acrescidos de juros moratórios, a partir da citação.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença a fim de que o quantum indenizatório seja majorado.

A recorrida impugna, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes
realizaram viagem operada pela recorrida, entre Santiago/Chile e Sinop/MT. Contudo, ao chegarem ao destino, constataram diversas avarias em sua mala, tais como: rachaduras, tecido perfurado e roda quebrada. Alegam que buscaram atendimento no balcão da companhia aérea, porém não obtiveram êxito. Afirmam, ainda, que tentaram solucionar a questão pela via administrativa, igualmente sem sucesso
.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Os recorrentes tiveram parte da estrutura externa de sua bagagem avariada.

No caso, embora a situação vivenciada pelos recorrentes provoque frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados à bagagem não resultaram em sua inutilização no período da viagem.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da companhia aérea, sendo inadmissível o fato ocorrido, constituindo verdadeira falha na prestação de serviço, passível de indenização nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, ocorrido dano na bagagem da reclamante, esta faz jus à indenização do valor correspondente ao dano material sofrido. No entanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não enseja abalo extrapatrimonial. (N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação a
reformatio in pejus
, uma vez que não foi interposto recurso pela reclamada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, em razão da vedação à reformatio in pejus, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026